Tribunal: STF
Processo: ARE 1430075
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Celso Luiz Soares Rocha contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem estaria em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (com meus grifos):



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO PARECER DO TCU PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 



    1. A exceção de pré-executividade consiste na faculdade, atribuída ao executado (meio de defesa), de submeter ao conhecimento do juiz da execução, independentemente de penhora ou de embargos, determinadas matérias, próprias da ação de embargos do devedor. Admite-se tal exceção, limitada, porém, a sua abrangência temática, que somente poderá dizer respeito à matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade do título que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento independa de contraditório ou de dilação probatória. 



    2. Em se tratando de aplicação de recursos federais do Fundo Nacional de Saúde disponibilizados, por meio do Convênio 1.333/1999 ao Município, isto é, recursos que não pertenciam à municipalidade, não há falar em confirmação do parecer do TCU pela Câmara Municipal, a fim de que o título executivo se torne exigível.



    O recorrente alega violação aos arts. 2º, 70, caput, 71, caput e VI, e 75 da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado no Tema n. 835 da repercussão geral.



    Sustenta que “para que as condenações de Prefeitos Municipais, estabelecidas por Tribunal de Contas se tornem exigíveis, há, portanto, que se ter a aprovação do Poder Legislativo”, e, por isso, “para que o título executivo extrajudicial sub judice se torne exigível teria que o parecer do TCU ser confirmado pelo Poder Legislativo.”



    Aduz que “mesmo que por se tratar de repasse federal, se entendesse que não seria da Casa Legislativa do Município de Fazenda Rio Grande/PR a competência para realizar tal análise, caberia ao Congresso Nacional ter julgado o parecer opinativo do TCU antes do ajuizamento da execução.”



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, ressalto que este Supremo Tribunal, ao julgar o RE 848.826, ministro Roberto Barroso, Tema n. 835, assentou que “a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.”



    Contudo, esse não é o caso dos presentes autos, uma vez que, conforme consta no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, trata-se, na espécie, “de aplicação de recursos federais do Fundo Nacional de Saúde disponibilizados, por meio do Convênio 1.333/1999, ao Município. Logo, não se cuida no caso dos autos de recursos que pertenciam ao Município, sendo insubsistentes as alegações do recorrente no sentido de que deveria haver confirmação do parecer do TCU pela Câmara Municipal, a fim de que o título se torne exigível.” Inaplicável, portanto, o Tema n. 835 da repercussão geral.



    Consigno que esta Suprema Corte assentou que “a competência para apreciar a licitude ou não dos atos de gestão de recursos púbicos provenientes de repasse de convênios estaduais ou federais aos Municípios é do respectivo Tribunal de Contas.” (RE 1.353.347, ministra Cármen Lúcia, DJe de 19 de janeiro de 2022). Cito, por relevante, os seguintes precedentes:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Tocantins. Emenda Constitucional nº 16/2006, que criou a possibilidade de recurso, dotado de efeito suspensivo, para o Plenário da Assembleia Legislativa, das decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado com base em sua competência de julgamento de contas (§ 5º do art. 33) e atribuiu à Assembleia Legislativa a competência para sustar não apenas os contratos, mas também as licitações e eventuais casos de dispensa e inexigibilidade de licitação (art. 19, inciso XXVIII, e art. 33, inciso IX e § 1º). 3. A Constituição Federal é clara ao determinar, em seu art. 75, que as normas constitucionais que conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas Constituições dos Estados-membros. Precedentes. 4. No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a clara distinção entre: 1) a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, especificada no art. 71, inciso I, CF/88; 2) e a competência para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, definida no art. 71, inciso II, CF/88. Precedentes. 5. Na segunda hipótese, o exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo. Precedentes. 6. A Constituição Federal dispõe que apenas no caso de contratos o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional (art. 71, § 1º, CF/88). 7. Ação julgada procedente.



    (ADI 3.715, ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 30 de outubro de 2014). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Controle externo. Tomada de Contas Especial. Tribunal de Contas da União. Atribuição para manifestação conclusiva em tomada de contas especial, em razão de irregularidades no Convênio 1.057/2002, firmado entre o Município de Ibitirama/ES e a União. 4. Inteligência do art. 70, parágrafo único c/c art. 71, II da Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.289.627 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 2 de março de 2021 - com meus grifos). 



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente